Tribunal: TJES
Processo: 0017928-54.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-06-05

Ementa:
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº. 11.343/06. E NO ARTIGO 1
6
, DA LEI Nº. 10.826/03. 1.
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE.
3.

APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6
(UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – DESCABIMENTO
1.Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. 2. Para identificar se a droga se destinava à traficância ou ao consumo pessoal do agente, além da quantidade da droga, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias da apreensão do entorpecente, tais como local e condições da conduta, que no caso em exame indicam que os entorpecentes apreendidos eram destinados à traficância. Ademais, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. 3. No que concerne à irresignação relativa ao
quantum
aplicado para cada circunstância judicial, é importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, que deve sempre se pautar em motivação idônea. As frações sugeridas pelo STJ cuidam de patamares meramente norteadores, que buscam garantir a segurança jurídica e dar orientação quanto à fixação da pena, de modo que é plenamente facultado ao Juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso, diante das peculiaridades do caso concreto e da maior reprovabilidade do agir do réu. 4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (2ª Câmara Criminal), à unanimidade, conhecer da recurso para no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0017928-54.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ISAC NUNES DE AGUIAR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

24/05/2023

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0017928-54.2019.8.08.0048

R E L A T Ó R I O

O SR.
D
ESEMBARGADOR
EDER PONTES DA SILVA
(
R
ELATOR):-

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Isac Nunes De Aguiar
,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra (fls.139/143), que o condenou nas sanções do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, e do artigo 16, §1°, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena final de
10 (dez) anos

de reclusão e 800

(oitocentos) dias-multa,
em regime inicialmente fechado.

Ao apresentar
razões recursais
, às fls. 164/179, a defesa requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para conduta prevista no artigo 28, da Lei nº. 11.343/06. Por sua vez, no capítulo da dosimetria da pena, a defesa requer que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa.

Em
contrarrazões
, às fls. 190/193, o
Parquet
de 1º grau opina pelo conhecimento do recurso defensivo, contudo, no mérito, negado provimento, para ser mantido todos os termos da r. sentença.

A
Procuradoria de Justiça
, ao se manifestar no i
d 3810988
, opina pelo conhecimento e, no mérito, pelo
parcial provimento
do recurso, tão somente para adequação da dosimetria do crime tipificado no art. 16, §1°, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

É o relatório.

*

A SRA. ADVOGADA BRENDA HERINGER COSTA:
Boa tarde.

Gostaria de iniciar cumprimentando, o que faço na pessoa do Presidente, Desembargador Willian Silva; estendo meus cumprimentos aos demais Desembargadores, ao Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, ao Desembargador Helimar Pinto e, em especial, ao Desembargador Relator Eder Pontes da Silva.

Infelizmente não consegui agendar horário no gabinete, mas acredito que a assessoria entregou os memoriais que deixei na segunda-feira.

Cumprimento, também, o Revisor, Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo, com quem tive o prazer de despachar memoriais, e cumprimento novamente o Presidente, Desembargador Willian Silva, que aqui figura como terceiro vogal.

Cumprimento o douto Procurador de Justiça, Dr. Benedito de Senatore, os serventuários da Justiça, o que faço nas figuras do Sávio e da Michele (sem vocês nada disso aconteceria, muito obrigada), os colegas advogados presentes (o que faço na pessoa do Dr. Ailton), os estudantes de Direito presentes nesta sessão e os familiares, se houver.

O caso dos autos é um Recurso de Apelação. Isac o apelante. Insurgimo-nos contra uma sentença que o condenou no artigo 33 da Lei de Drogas, no tráfico.

Contextualizando, o que aconteceu nesse caso? A droga apreendida, a matéria, a quantidade total são 10g e 9mcg de Cocaína, o que está nos autos, às fls. 75 do laudo pericial. Então essa é a quantidade total de drogas de que tratamos nessa Apelação.

No dia 18 de junho de 2019, houve uma busca e apreensão na casa de Isac; ele não estava, mas a mãe dele estava e, recebeu os policiais e durante as buscas, foram localizados, no guarda-roupa dele, vinte e quatro pinos de Cocaína, dois potes de ácido bórico, duas balanças e arma de fogo. A mãe do Isac foi ouvida na delegacia, no mesmo dia (isso está às fls. 13 dos autos físicos), e disse assim:

“Que, além do filho, a namorada dele também guardava algumas coisas ali naquele armário.."

É importante destacar que ela estava simplesmente desacompanhada de advogado. Então ela simplesmente foi e trouxe o relato dela de que o filho e a namorada guardavam algumas coisas naquele armário.

Durante a instrução processual, a namorada (no caso, na instrução, já esposa), a Sra. Aurenília, foi ouvida. Disse: "Olha, o ácido bórico, eu usava. Para quê? Eu sou professora da rede pública municipal, no Município de Serra, e eu utilizava, juntamente com o professor de artes, o ácido bórico, para a gente fabricar slime.". Slime é uma espécie de massinha (teve uma febre aí), as crianças adoravam essa massinha.

Ela traz o professor de Artes; ele é ouvido, na qualidade de testemunha, e diz: "De fato, a gente fabricava slime na escola, utilizava o ácido bórico para esse fim.". A defesa faz mais, junta aos autos fotos da senhora esposa do apelante com as crianças, as crianças produzindo o slime. O professor de Artes foi ouvido, também trouxe essa situação, e a defesa, nas fotos juntadas aos autos nas fls. 114 e 115, traz toda essa situação e ainda traz, juntadas às fls. 112 e 113 (do que lerei apenas um trecho), uma informação juntada pela Sociedade Brasileira de Pediatria), dizendo: "Sociedade Brasileira de Pediatria alerta os riscos de intoxicação de crianças devido à fabricação de slime.".

E diz: "Além disso, há aquelas que incluem o uso de bórax, um produto tóxico.". Ainda traz, às fls. 113, que o elemento boro, bórax, ácido bórico, borato de sódio, por longo tempo e repetidamente, pode causar prejuízos severos ao organismo. O slime, de fato, utilizava esse ácido bórico.

Em relação às balanças, ela disse: "Olha, eu trabalho com cabelo, eu faço venda de cabelos, para megarrer, para extensão, e utilizo essa balança para fazer esse peso, para poder fazer a venda.

Trouxe aos autos uma testemunha chamada Janaína, ouvida às fls. 105; a Janaína disse: "De fato, eu compro cabelos com ela, e ela utiliza essa balança para fazer esse peso dos cabelos.". Foram juntados aos autos, também, prints das conversas (às fls. 618) da esposa do apelante conversando com as clientes, mandando fotos dos cabelos pesados em cima das balanças e negociando valores.

Não apenas isso, o réu confessa, diz: "De fato, sou usuário de Cocaína. Sou caminhoneiro, trabalho com caminhão.". São juntadas as fotos do apelante em frente ao seu caminhão (às fls. 123), e, na r. sentença aqui combatida, em um dos trechos, é trazido assim (não gosto de fazer a leitura, acho que cansa muito, mas acho que é importante, nesse caso):

"Ademais, forçoso reconhecer que, pela forma em que estava acondicionada a substância entorpecente bem como os demais objetos apreendidos, deixa claro que o réu tinha plena consciência de que estavam traficando.

Outrossim, não merece prosperar a versão dada no depoimento prestado pela testemunha de defesa, Sra. Aurenir, e, do mesmo modo, não merecem prosperar as alegações das testemunhas Valdeci (que é o professor de Artes) e Janaína (que é a moça que comprava os cabelos).

Ora, após essa leitura, penso: então existem outras provas fortes o suficiente para comprovar a traficância. Então vamos ao único outro elemento de prova dos autos que é o depoimento dos policiais. Um dos policiais que fez esse cumprimento do mandado de busca e apreensão, às fls. 104, diz o seguinte:

"Que tem conhecimento dos fatos narrados na exordial; que os mesmos são verdadeiros; que, frente à frente ao acusado, o reconhece o mesmo; que não se recorda quem estava na casa quando realizava a busca e apreensão; que o acusado tinha contra si um mandado de prisão por homicídio, da Vara Especializada de Vitória."

Então nem os policiais foram à audiência para dizer: "Olha, de fato, ele era um famoso traficante da região, já o vi traficando outras vezes, já o vi comercializando droga.". Não há; os policiais simplesmente dizem: "Lembro dessa situação, lembro da busca e apreensão e lembro que os materiais foram apreendidos.". Aqui ficou muito claro que estamos tratando apenas do verbo guardar, trazido no artigo 33; e o mesmo verbo guardar está presente também no artigo 28 da Lei de Drogas, quando é feita a guarda da droga para fins de uso.

É sabido por esta defesa que a linha entre o uso e o tráfico, de fato, é tênue. Mas, no caso dos autos, não há nenhum outro elemento probatório de que afaste a versão trazida pela defesa de que a quantidade de droga, além de ser muito pequena (trata-se de 10g e 9mcg de cocaína), em todas as outras situações trazidas aos autos, a defesa se colocou a provar nos autos; trouxe testemunhas, trouxe provas, e a mãe do apelante, no primeiro dia, já dizia: "A namorada guarda outros materiais ali naquele armário, também.".

Então a defesa, respeitosamente, requer a desclassificação do crime de tráfico para o crime de uso de drogas. Requer, também, a juntada das notas taquigráficas. Esses são os requerimentos da defesa.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR.
D
ESEMBARGADOR
EDER PONTES DA SILVA
(
R
ELATOR):-

Senhor Presidente, adentrando no julgamento propriamente dito, eu recebi o memorial da defesa e atento a algumas ponderações que a douta advogada faz nesta oportunidade, de maneira que respeitosamente peço o retorno dos autos.

*

Kfm*

DA SESSÃO: 31/05/2023

V O T O

PEDIDO DE RETORNO DOS AUTOS

O SR.
D
ESEMBARGADOR
EDER PONTES DA SILVA
(
R
ELATOR):-

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Isac Nunes de Aguiar
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Serra (fls.133/138).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, à fl. 02/03, narra, em resumo, o seguinte:

[...] no dia 18 de julho de 2019, por volta das 06h00min, na rua Jacarandá, s/n, Residencial Centro da Serra, bairro Macafé, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, tinha em depósito, para comercialização, substâncias entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar; bem como mantinha em sua guarda arma de fogo, munições e acessórios, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência, conforme Boletim de ocorrência, as fls. 04/07, Auto de apreensão, as fls. 13, Auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, as fls. 14 e Auto de constatação de eficiência de arma de fogo, as fls. 15.

Depreende-se do arcabouço probatório constante nos autos, que em cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão em imóvel localizado na rua Jacarandá, s/n, bairro Macafé, Serra/ES, o qual é residência do denunciado ISAC NUNES DE AGUIAR, que tramita nos autos do processo no 0019973-06.2019.8.08.0024, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, policias civis encontraram no quarto do referido imóvel: 01 (urna) arma de fogo do tipo espingarda de marca Remington, calibre .20; 09 (nove) munições de mesmo calibre; 01 (urna) mira laser; 01 (um) colete balístico; 24 (vinte e quatro) papelotes de substância entorpecente conhecida corno “cocaína”/ 02 (duas) balanças de precisão e 04 (quatro) potes de ácido bórico, utilizado para fabricação produto que é utilizado na mistura de fabricação de cocaína para fabricação, conforme Auto de apreensão, as fls. 13.

Constam nos autos que as buscas realizadas pelos policias civis foi acompanhada pela Sra. MARLENE NUNES DE AGUIAR, genitora do denunciado. Ao proceder a oitiva de Marlene em sede policial, esta afirmou que o quarto onde foram encontradas as drogas, arma e munições era ocupado por ISAC, ora denunciado, bem como sabia que a arma encontrada era de propriedade deste, conforme Termo de declaração, as fls. 10.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de singela instância
condenou
o recorrente nas sanções do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, e do artigo 16, §1°, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena final de
10 (dez) anos

de reclusão e 800

(oitocentos) dias-multa,
em regime inicialmente fechado.

Ao apresentar
razões recursais
, às fls. 164/179, a defesa requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Por fim, no capítulo da dosimetria da pena, a defesa requer que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar,

entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento, depósito, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
autoria
e a
materialidade
do crime de tráfico de drogas restou
inconteste
, por meio do Auto de Apreensão de fls. 16 dos autos físicos, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 17 dos autos físicos e do Laudo de Exame Químico de fl. 75 também dos autos físicos, bem como por meio de prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Quanto à prova testemunhal, passo a tecer as seguintes considerações.

Observa-se que os agentes da lei responsáveis pela ocorrência policial que deu causa a esta ação penal, narraram os fatos com riqueza de detalhes.

Nesse particular, ao prestar seu depoimento em juízo, à fl. 85, o Policial Militar Antônio Celso Lourenço da Costa relatou o ocorrido da seguinte forma:

[...]
que tem conhecimento dos fatos narrados na exordial; QUE Os mesmos são verdadeiros, esclarece ainda a este juízo que participou das buscas na casa do réu onde lograram êxito em arrecadar tudo que a peça inaugural menciona; que conhecia o acusado de outras diligências tendo em vista que contra si restava uma investigação de um homicídio cometido na comarca de Vitória, tendo inclusive mandado de prisão oriundo daquela vara especializada; que reconhece o acusado frente a frente que todo material mencionado na denúncia foi arrecadado pelo depoente e o outro policial que se encontra arrolado como testemunha; que o acusado foi preso dois ou trés meses apos a realização da busca na sua residência e nesta diligência onde a mãe inclusive confirma que tudo foi arrecadado no quarto do acusado e este não se encontrava e a testemunha acha que o mesmo estava no estado da Bahia
[...]
.

No mesmo sentido se manifestou o Policial Militar Cezar Santos de Assis, ao ser ouvido em juízo, à fl. 101, oportunidade em que afirmou se recordar dos fatos narrados na denúncia, confirmando que conhece o apelante, pois tinha contra ele mandado de prisão por homicídio na Vara Especializada da Comarca de Vitória.

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem dos recorrentes, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal deses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em recentes julgamentos:

[...] 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019)

[...] 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que
o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo
, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. [...]. (STJ – AgRg no HC 483731 / SP – Ministro JORGE MUSSI – T5 – QUINTA TURMA – DJe 02/09/2019)

Nessa senda, nota-se que
os policiais militares foram congruentes em afirmar que
no quarto do referido imóvel foram encontrados: (u
m
a) arma de fogo do tipo espingarda de marca Remington, calibre .20; 09 (nove) munições de mesmo calibre; 01 (urna) mira laser; 01 (um) colete balístico; 24 (vinte e quatro) papelotes de substância entorpecente conhecida corno “cocaína”, 02 (duas) balanças de precisão e 04 (quatro) potes de ácido bórico, produto que é utilizado na mistura de fabricação de cocaína.

Ademais, em que pese o recorrente sustentar ser apenas usuário de drogas, certo é que para identificar se a droga se destinava à traficância ou ao consumo pessoal, deve ser analisada a quantidade, variedade, a forma de acondicionamento da substância ilícita, bem como todas as circunstâncias da apreensão do entorpecente, que
no caso em exame indicam que eram destinados à traficância
.

Isso porque, como visto, foram apreendidos 24 (vinte e quatro) pinos de cocaína, 02 (duas) balanças de precisão, 02 (dois) potes de ácido bórico,
arma e munições, os quais denotam
claramente a prática de tráfico de drogas.

Destaco, por derradeiro, que mesmo que o acusado seja usuário, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio,
não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes
, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. Sendo assim,
in casu
,
nada impede que o recorrente seja usuária de drogas e, ao mesmo tempo, dedique-se a atividade criminosa, mesmo que seja para sustentar seus vícios.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

2. Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio,
sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). [...] (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021)

Destarte, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do acusado como traficante de droga,
não podendo prosperar o pleito de desclassificação de sua conduta para a prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/06
, que se refere ao consumo pessoal de drogas.

Prosseguindo, a defesa pleiteou, ainda, a reforma da dosimetria para que seja valorado um sexto da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial negativa.

Sobre essa questão, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um
exercício de discricionariedade vinculada
, que deve sempre se pautar em motivação idônea.

Considerado isso, cabe registrar que não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o aumento
ideal
de pena para cada circunstância judicial negativamente valorada seria no
quantum
extraído da fração de 1/8 sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário de cada tipo penal incriminador ou da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato cominada ao delito.

Todavia,
as aludidas frações cuidam de patamares meramente norteadores, que buscam garantir a segurança jurídica e dar orientação quanto à fixação da pena
, de modo que
é plenamente facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso
, diante das peculiaridades do caso concreto e da maior reprovabilidade do agir do réu.

É justamente nesse sentido que tem entendido o colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes 2. Salienta-se que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Assim, não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada) (AgRg no HC n. 603.620/MS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 9/10/2020).
3. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes. 4. Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. Ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.
5. No caso concreto, tendo em vista a elevada quantidade do entorpecente apreendido (414kg de maconha), mostra-se mais razoável e proporcional a elevação da pena-base, para o delito de tráfico, em 2 anos de reclusão, como estabelecido pelo juízo sentenciante. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.111.310/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS CONCRETOS QUE TRANSBORDAM O TIPO PENAL. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. 1. O fato de o crime haver sido cometido diante do filho da vítima caracteriza circunstância que transborda o tipo penal, justificando o aumento da pena-base. Tal circunstância não configura bis in idem relativo à qualificadora do meio cruel, haja vista que não há nos autos prova de que o fundamento da qualificadora seja o mesmo da circunstância judicial. 2. Não há ilegalidade em se considerar o fato de o crime ter sido cometido na frente do filho da vítima como fundamento para a exasperação da culpabilidade e, por outro lado, considerar que as 52 facadas desferidas contra a vítima constituem a qualificadora do meio cruel. 3. A jurisprudência desta Corte entende que “embora a morte da vítima seja consequência ínsita ao tipo penal de homicídio, não ensejando, por si só, a elevação da reprimenda, no caso, o ofendido era arrimo de família, particularidade que ficou bem delimitada nos títulos judiciais da origem, estando, assim, autorizada a elevação da pena” (PExt no HC 511.798/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 05/05/2020).
4. O julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora ao fazê-lo deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado. 5. O réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.
Precedente. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 707.862/AC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

Nessa mesma perspectiva, colaciono aos autos o seguinte precedente do e. Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. AUTORIA RECONHECIDA EM DESFAVOR DOS APELANTES. REJEIÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS QUE DESTACAM TRATAR-SE DE DECISÃO DE JURADOS CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PENAS-BASE FIXADAS COM JURIDICIDADE EM RELAÇÃO AOS APELANTES. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE RELATIVA A MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA EM FAVOR DE RAMON LUIZ DE SOUZA LOPES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECOTE DA REINCIDÊNCIA COM RELAÇÃO AO APELANTE PHELIPE TEIXEIRA SOBRINHO DE ANDRADE FRANCO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO APRESENTADO POR LUIZ HENRIQUE GONÇALVES PACHECO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Diante da Soberania dos Veredictos, se a decisão do júri se concretiza através do acolhimento de uma das versões apresentadas em plenário, com lastro probatório apto para tanto, não há que se falar na possibilidade de alteração da referida decisão pela Corte Revisora. À luz do citado princípio, é pacífico o entendimento jurídico que destaca a permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões apresentadas em Plenário, ainda que tal decisão não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios produzidos nos autos. Exige-se, portanto, e basicamente, que a versão optada pelo Júri seja verossímil e lastreada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não caracterize decisão com completa ausência de juridicidade. No presente caso, os jurados optaram por acolher a versão apresentada pelo
Parquet
, externada no sentido de que os apelantes foram realmente os autores do crime de homicídio qualificado praticado em desfavor da vítima, e diante das provas produzidas nos autos existem elementos que viabilizaram o acolhimento da referida tese. 2. Pena-base fixada com juridicidade em face do apelante Ramon Luiz de Souza Lopes. A utilização das frações de 1/6 (um sexto) e 1/8 (um oitavo) para aumento da pena-base, de acordo com cada circunstância judicial desfavorável, é apenas uma recomendação prevista na doutrina e na jurisprudência, e a referida recomendação não possui o condão de se sobrepor a deslinde diverso efetivado à luz do caso concreto, com a fundamentação apta para tanto, de acordo com a razoabilidade e com o livre convencimento motivado do juiz, como ocorrera na hipótese encaminhada a julgamento na instância antecedente. 2.1. Não obstante, incide no caso concreto a circunstância atenuante relativa a menoridade relativa (1/6). 2.2. Apelo do referido recorrente conhecido e parcialmente provido para fins de redução da pena imposta, nos termos do voto do relator. 3. Pena-base fixada com juridicidade em face do apelante Phelipe Teixeira Sobrinho de Andrade Franco. 3.1. Não se vislumbrou fundamentação inidônea quanto a análise desfavorável das circunstâncias judiciais relativas a culpabilidade a conduta social. 3.2. Não obstante, efetua-se o decote da circunstância agravante relativa a reincidência, eis que é desproporcional o reconhecimento da reincidência decorrente de condenação anterior pela prática do delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes desta Corte e do Colendo STJ. 3.3. Apelo do referido recorrente conhecido e parcialmente provido para fins de redução da pena imposta, nos termos do voto do relator. 4. Dosimetria da pena efetivada com juridicidade em face do apelante Luiz Henrique Gonçalves Pacheco. Não se verificou fundamentação inidônea quanto a análise desfavorável da circunstância judicial relativa a culpabilidade - observada como maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta, de censurabilidade do comportamento do agente -, eis que, como visto, a mesma fora valorada de forma negativa em razão de variados motivos, inclusive à luz de premeditação. 4.1. A pena que fora aplicada ao mencionado recorrente não se pautou, e nem deveria se pautar, à luz da dosimetria efetivada com relação aos outros denunciados, em virtude da incidência do Princípio da Individualização da Pena.
4.2. Igualmente é importante destacar que a utilização das frações de 1/6 (um sexto) e 1/8 (um oitavo) para aumento da pena-base, de acordo com cada circunstância judicial desfavorável, é apenas uma recomendação prevista na doutrina e na jurisprudência, e a referida recomendação não possui o condão de se sobrepor a deslinde diverso efetivado à luz do caso concreto, com a fundamentação apta para tanto, de acordo com a razoabilidade e com o livre convencimento motivado do juiz, como ocorrera na hipótese encaminhada a julgamento na instância antecedente.
4.3. A circunstância atenuante relativa a confissão já fora efetivamente aplicada pelo juízo antecedente. 4.4. Apelo do referido recorrente conhecido e desprovido, nos termos do voto do relator. (TJES; APCr 0007676-76.2014.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022)

Isso considerado, cabe destacar que, no presente caso, quanto ao crime de tráfico de drogas, na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo Código, bem como considerando o preceito secundário previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, que prevê a pena abstrata de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e multa, fixou a pena-base em 07 (sete) anos reclusão, por expressamente consignar a verificação de
02 (duas) circunstâncias judiciais
como desfavoráveis ao apelante, quais sejam, os antecedentes e a natureza da droga apreendida.

Por sua vez, quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo equiparada ao uso restrito (art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03), na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59 do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo Código, bem como considerando o preceito secundário previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003, que prevê a pena abstrata de reclusão de 03 (três) a 06 (seis) anos e multa, fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, por expressamente consignar a verificação de
01 (uma) circunstância judicial como desfavorável
, qual seja, os antecedentes.

Dessa forma, a majoração empregada pelo magistrado
a quo
não se mostrou desproporcional, vez que a elevação da pena-base para cada um dos crimes perpetrados pelo apelante encontra-se devidamente fundamentado nos termos do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei de Drogas.

Diante dos argumentos exarados, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA DE AZEVEDO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Voto no mesmo sentido.

*

kfm*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral da advogada Dra. Brenda Heringer Costa, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação, especialmente no que diz respeito ao pleito de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso de drogas.

Rememorando o caso, destaco que t
enho sob
exame recurso de apelação criminal interposto por
Isac Nunes de Aguiar
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Serra (fls.133/138).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, à fl. 02/03, narra, em resumo, o seguinte:

[...] no dia 18 de julho de 2019, por volta das 06h00min, na rua Jacarandá, s/n, Residencial Centro da Serra, bairro Macafé, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, tinha em depósito, para comercialização, substâncias entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar; bem como mantinha em sua guarda arma de fogo, munições e acessórios, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência, conforme Boletim de ocorrência, as fls. 04/07, Auto de apreensão, as fls. 13, Auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, as fls. 14 e Auto de constatação de eficiência de arma de fogo, as fls. 15.

Depreende-se do arcabouço probatório constante nos autos, que em cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão em imóvel localizado na rua Jacarandá, s/n, bairro Macafé, Serra/ES, o qual é residência do denunciado ISAC NUNES DE AGUIAR, que tramita nos autos do processo no 0019973-06.2019.8.08.0024, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, policias civis encontraram no quarto do referido imóvel: 01 (urna) arma de fogo do tipo espingarda de marca Remington, calibre .20; 09 (nove) munições de mesmo calibre; 01 (urna) mira laser; 01 (um) colete balístico; 24 (vinte e quatro) papelotes de substância entorpecente conhecida corno “cocaína”/ 02 (duas) balanças de precisão e 04 (quatro) potes de ácido bórico, utilizado para fabricação produto que é utilizado na mistura de fabricação de cocaína para fabricação, conforme Auto de apreensão, as fls. 13.

Constam nos autos que as buscas realizadas pelos policias civis foi acompanhada pela Sra. MARLENE NUNES DE AGUIAR, genitora do denunciado. Ao proceder a oitiva de Marlene em sede policial, esta afirmou que o quarto onde foram encontradas as drogas, arma e munições era ocupado por ISAC, ora denunciado, bem como sabia que a arma encontrada era de propriedade deste, conforme Termo de declaração, as fls. 10.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de singela instância
condenou
o recorrente nas sanções do artigo 33,

caput
,
da Lei nº 11.343/06, e do artigo 16, § 1°, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena final de
10 (dez) anos

de reclusão e 800

(oitocentos) dias-multa,
em regime inicialmente fechado.

Ao apresentar
razões recursais
, às fls. 164/179, a defesa requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Po
r fim
, no capítulo da dosimetria da pena, a defesa requer que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,

caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar,

entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento, depósito, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
autoria
e a
materialidade
do crime de tráfico de drogas restou
inconteste
, por meio do
Auto de Apreensão de fls.
16
dos autos físicos, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 1
7
dos autos físicos e do Laudo de Exame Químico de fl.
75
também dos autos físicos, bem como por meio de prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo,
conforme se passa a explicitar
.

Inicialmente, verifica-se dos autos que, ao cumprirem mandado de busca e apreensão expedido pelo juízo de Vitória, policiais civis apreenderam na residência do apelante
“
u
m
a arma de fogo do tipo espingarda, marca Remington, calibre .20; 9 (nove)
munições
de mesmo ca
li
bre; 1 (uma) mira laser; 1 (hum) colete bal
ís
tico; 24 (vinte e quatro) papelotes de substância similar a coca
í
na; 2 (duas) balanças de precisão e 4 (quatro) potes de ácido bórico”
(fl. 05).

Ainda na esfera policial, a genitora do apelante informou que a busca e apreensão em desfavor do ora apelante foi cumprida em sua casa, tendo acompanhado a ação policial,
que foi realizada no quarto do apelante.
Confira-se:

“
[...] chegaram policiais civis para dar cumprimento a mandado de busca e apreensão; que reside naquele imóvel em companhia do marido; que nos últimos dias, ISAC NUNES DE AGUIAR, filho do casal, tem ficado com eles porque está se separando da esposa; que os policiais encontraram arma, munição e droga no quarto que é ocupado por ISAC; que nem sabia que tinha droga lá; que sabia que ISAC guardava arma em casa; que, por isso, não sabe dizer de quem é a droga;
que acompanhou o policial procurando as coisas no quarto de ISAC;
que a namorada de ISAC também guarda algumas coisas no armário onde a arma foi encontrada; que mais ninguém, além de ISAC e da namorada, utilizam aquele quarto; [...]”.

Por sua vez, o Policial
Civil
Antônio Celso Lourenço da Costa,
um dos
responsáveis pe
lo cumprimento do mandado de busca e apreensão,
ao ser ouvido em juízo (fl. 102), asseverou que todo o material foi apreendido no quarto do apelante. Confira-se:

[...]
que te
m
conhecimento dos fatos narrados na exordial; QUE Os mesmos são verdadeiros, esclarece ainda a este juízo que participou das buscas na casa do réu onde lograram êxito em arrecadar tudo que a peça inaugural menciona; que conhecia o acusado de outras diligências tendo em vista que contra si restava uma investigação de u
m
homicídio cometido na comarca de Vitória, tendo inclusive mandado de prisão oriundo daquela vara especializada; que reconhece o acusado frente a frente que todo material mencionado na denúncia foi arrecadado pelo depoente e o outro policial que se encontra arrolado como testemunha; que o acusado foi preso dois ou trés meses apos a realização da busca na sua residência e nesta diligência onde a mãe inclusive confirma que
tudo foi arrecadado no quarto do acusado
e este não se encontrava e a testemunha acha que o mesmo estava no estado da Bahia
[...]
.

No mesmo sentido se manifestou o Policial Civil
Cezar Santos de Assis
, ao ser ouvido em juízo, à fl.
101
, oportunidade em que afirmou se recordar dos fatos narrados na denúncia, confirmando que
conhece o apelante, pois tinha contra ele mandado de prisão por homicídio na Vara Especializada da Comarca de Vitória.

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem dos recorrentes, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em recentes julgamentos:

[...] 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019)

[...] 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que
o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo
, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. [...]. (STJ – AgRg no HC 483731 / SP – Ministro JORGE MUSSI – T5 – QUINTA TURMA – DJe 02/09/2019)

Nessa senda, nota-se que
os policiais militares foram congruentes em afirmar que,
especificamente no
quarto do
apelante,
foram encontrados: (u
m
a) arma de fogo do tipo espingarda de marca Remington, calibre .20; 09 (nove) munições

de mesmo calibre; 01 (urna) mira laser; 01 (um) colete balístico;
24 (vinte e quatro) papelotes de substância entorpecente conhecida corno “cocaína”
, 02 (duas) balanças de precisão e 04 (quatro) potes de ácido bórico, produto
comumente
utilizado na mistura de fabricação de cocaína.

Por sua vez, a esposa do apelante,
Sra. Aure
iniria
Pimentel Martins,
ao ser ouvida em juízo na qualidade de informante, pontuou que os 04 (quatro) potes de ácido bórico e as balanças de precisão seriam dela, uma vez que utilizava o ácido bórico para fabricação de
slime,
enquanto professora, e as balanças de precisão utilizava para vender cabelo. Confira-se o depoimento colhido à fl. 103:

“
[...
]
QUE a informante residia na casa onde foi realizada a busca a apreens
ã
o; QUE a informante é professora e traba
l
ha co
m
est
é
tica; QUE quanto ao material arrecado, dentre eles tesoura e ácido b
ó
rico a informante utilizada para dar aulas de educaç
ã
o f
í
sica; QUE o ácido bórico encontrado na residência do acusado pertencia a informante; QUE o ácido bórico encontrado na casa do réu era co
m
intuito de ajudar as crianças carentes que tinha o desejo da
m
oda da época de slime, por isto comprou o
á
cido bórico para junta
m
ente co
m o
professor de artes do colégio, matar o desejo das crianças carentes; QUE como já dito a informante trabalha vendendo cabelo e utiliza a balança para tal;
[...]”.

Além disso, Valdeci de Oliveira dos Santos, professor e colega da esposa do apelante, esclareceu em juízo que
“utiliza ácido bórico para fazer slime no colégio onde leciona”
(fl. 104).

Em que pesem os referidos depoimentos, entendo que agiu com acerto o magistrado sentenciante ao
afastar
a alegação de que o ácido bórico e as balanças de precisão se destinariam a atividade lícita, na medida em que
não foi demonstrado nos autos a razão pela qual seriam necessárias duas balanças de precisão para a atividade de venda de cabelo, tampouco se justificou a alta quantidade de ácido bórico apreendido (04 frascos).

Nesse particular, destaco que consta foto das balanças de precisão apreendidas à fl. 05 dos autos, as quais verifico serem demasiadamente pequenas, incompatíveis, a meu ver, com a pesagem de cabelo, material volumoso que não caberia na superfície de contato das balanças apreendidas, o que se evidencia até mesmo pelas fotos de pesagem de cabelo – diga-se: em balança diversa das apreendidas – trazidas pela defesa às fls.
117.

Lado outro, conforme bem consignado pelo magistrado sentenciante, também reputo não fazer sentido
“
a senhora Aureiniria guardar tais materiais de trabalho juntamente co
m
as demais objetos apreendidos nu
m
quarto, qual seja as drogas, armas e
m
uniç
õ
es, objetos estes tota
lm
ente diverso
s
da finalidade no qual alega utilizar os objetos”.

Ademais,
em que pese o recorrente sustentar ser apenas usuário de drogas
e que seria pequena a quantidade de droga apreendida
, certo é que para identificar se a droga se destinava à traficância ou ao consumo pessoal, deve ser analisada,
além da
quantidade,
a
variedade, a forma de acondicionamento da substância ilícita, bem como todas as circunstâncias da apreensão do entorpecente, que
no caso em exame indicam que eram destinados à traficância
. Explico.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006,
não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal
, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
[...] (AgRg no AREsp n. 1.580.132/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 28/5/2020.)”.

No presente caso, foram apreendidos 24 (vinte e quatro) papelotes de cocaína – que totalizaram 10,9 g, conforme laudo de fl. 75 –, acondicionados de forma comumente destinada à traficância,
além de
02 (duas) balanças de precisão, 0
4
(
quatro
) potes de ácido bórico,

arma, munições,
mira a laser e colete a prova de balas,
os quais denotam
claramente a prática de tráfico de drogas.

Nesse particular, ao tratar do tema, os Tribunais Pátrios tem iteradamente decidido que as circunstâncias da apreensão da droga – especialmente quando acompanhada de armas, munições e material de embalo e comercialização –, são suficientes a demonstrar a materialidade do crime de tráfico de drogas. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Na hipótese, o acórdão concluiu, de forma fundamentada, pela existência de elementos suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, sobretudo em razão da quantidade de drogas (690 gramas de maconha), da apreensão de balança de precisão, arma de fogo e munições e das circunstâncias do flagrante,
de forma que a reversão do julgado, de modo a restabelecer a sentença que condenou o acusado pelo crime do art. 28 da Lei 11.343/2006, esbarra na Súmula 7 desta Corte, por demandar reexame fático-probatório, incabível no recurso especial. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.026.533/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

[...] 1. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que
o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 16, 4g (dezesseis gramas e quatro decigramas) de cocaína, fracionadas em 4 (quatro) papelotes, além da apreensão de dinheiro em espécie, em poder do recorrente, totalizando R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas (e-STJ fls. 215/218).
2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. [...] (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

[...] 1. O conjunto probatório harmônico, integrado mormente pelos depoimentos judiciais harmônicos e minuciosos dos policiais condutores do flagrante e responsáveis pelos cumprimentos dos mandados de busca e apreensão, respaldados por outros elementos dos autos, no sentido de que os apelantes se uniram de forma organizada e estável para a comercialização de substâncias ilícitas, bem como
a apreensão de quantidade considerável de drogas, como maconha e cocaína, além de armas, munições

e objetos comumente utilizados para

a venda dessas drogas, mostram-se suficientes para

fundamentar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para

o tráfico de drogas, afastando a desclassificação

para

o art. 28

da Lei Antidroga
s, além de demonstrar os crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e receptação.[...]
(TJDF; APR 07114.28-31.2021.8.07.0001; 167.4694; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti; Julg. 16/03/2023; Publ. PJe 24/03/2023)

[...] 1. Os
elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas testemunhais, na apreensão dos entorpecentes na casa do recorrente, acompanhados de material para

preparo e embalo, arma, munições

e anotações referentes à valores do tráfico, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, impossibilitando a absolvição ou a desclassificação

para

o crime do art. 28, da Lei de drogas. Conforme entendimento jurisprudencial,
não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. [...]
(TJES; APCr 0000366-44.2020.8.08.0065; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 30/03/2022; DJES 07/04/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E MUNIÇÕES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS POR PROVAS PRODUZIDAS EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DO
ART.
28
DA
LEI Nº 11.343/06
. INVIABILIDADE. ENTORPECENTES COM DESTINAÇÃO MERCANTIL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
Comprovadas a vinculação das drogas e das armas

de fogo e munições

com o réu, bem como demonstrada a destinação mercantil do entorpecente, através de elementos produzidos em contraditório judicial, impõe-se a manutenção da condenação pelos delitos previstos no artigo 33 da Lei de Drogas e no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei de Armas, restando incabível o reconhecimento das teses absolutória e desclassificatória.
A valoração equivocada de circunstância judicial elencada no
artigo 59 do Código Penal
impõe a revisão por esta instância sem, contudo, implicar modificação na pena-base fixada, uma vez que já fixada no mínimo legal.
(TJMG; APCR 0052641-62.2018.8.13.0400; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Glauco Fernandes; Julg. 17/11/2022; DJEMG 22/11/2022)

Assim, ainda que seja pequena a quantidade de droga apreendida,
a forma de embalo da droga e
as demais circunstâncias da apreensão são suficientes a demonstrar a materialidade do crime de tráfico de drogas.

Registro
,
outrossim
, que mesmo que o acusado seja usuário, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio,
não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes
, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. Sendo assim,
in casu
,
nada impede que o recorrente seja usuária de drogas e, ao mesmo tempo, dedique-se a atividade criminosa, mesmo que seja para sustentar seus vícios.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

2. Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio,
sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). [...] (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021)

Não fosse o bastante, destaco que no Relatório de Investigação de fl. 21
e no Relatório Final
do Inquérito Policial de fls. 37/39

consta a informação de que Isac
“é traficante de drogas na região de Macafé alé
m
de ser investigado pela equipe da DHPP Serra em diversos homicídios os quais te
m
co
m
o
m
otivação a guerra do tráfico”.

Nesse particular, registro que,
em consulta
no sítio eletrônico deste e. Tribunal de Justiça
, além do
P
rocesso
nº
0019973-06.2019.8.08.0024
– do qual se originou o mandado de busca e apreensão que deu ensejo ao presente
feito –, foi possível constatar a existência de ao menos outros tr
ês processos de homicídio em que o ora recorrente figura como investigado/acusado
na Comarca de Serra
, quais sejam: nº
0010095-77.2022.8.08.0048, nº
0026895-88.2019.8.08.0048
e nº 0027220-63.2019.8.08.0048,
sendo este último, de minha relatoria em Recurso em Sentido Estrito, relacionado a guerra
d
o tráfico de drogas
.

Por essas razões
,
em que pesem os argumentos trazidos pela defesa em sustentação oral, verifico que o
conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do acusado como traficante de droga,
não podendo prosperar o pleito de desclassificação de sua conduta para a prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/06
, que se refere ao consumo pessoal de drogas.

Prosseguindo, a

d
efesa pleiteou, ainda,

a
reforma da dosimetria para que seja valorado um sexto da pena mínima em abstrato para cada
circunstância judicial
negativa.

Sobre essa questão, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada
, que deve sempre se pautar em motivação idônea.

Considerado isso, cabe registrar que não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o aumento
ideal
de pena para cada circunstância judicial negativamente valorada seria no
quantum
extraído da fração de 1/8 sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário de cada tipo penal incriminador ou da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato cominada ao delito.

Todavia,
as

aludidas

frações cuidam de patamares meramente norteadores, que buscam

garantir a segurança jurídica e dar orientação quanto à

fixação da pena
, de modo que
é plenamente facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum

de incremento diverso
, diante das peculiaridades do caso concreto e da maior reprovabilidade do agir do réu.

É justamente nesse sentido que tem entendido o colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes 2. Salienta-se que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Assim, não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada) (AgRg no HC n. 603.620/MS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 9/10/2020).
3. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes. 4. Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. Ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.
5. No caso concreto, tendo em vista a elevada quantidade do entorpecente apreendido (414kg de maconha), mostra-se mais razoável e proporcional a elevação da pena-base, para o delito de tráfico, em 2 anos de reclusão, como estabelecido pelo juízo sentenciante. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.111.310/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS CONCRETOS QUE TRANSBORDAM O TIPO PENAL. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. 1. O fato de o crime haver sido cometido diante do filho da vítima caracteriza circunstância que transborda o tipo penal, justificando o aumento da pena-base. Tal circunstância não configura bis in idem relativo à qualificadora do meio cruel, haja vista que não há nos autos prova de que o fundamento da qualificadora seja o mesmo da circunstância judicial. 2. Não há ilegalidade em se considerar o fato de o crime ter sido cometido na frente do filho da vítima como fundamento para a exasperação da culpabilidade e, por outro lado, considerar que as 52 facadas desferidas contra a vítima constituem a qualificadora do meio cruel. 3. A jurisprudência desta Corte entende que “embora a morte da vítima seja consequência ínsita ao tipo penal de homicídio, não ensejando, por si só, a elevação da reprimenda, no caso, o ofendido era arrimo de família, particularidade que ficou bem delimitada nos títulos judiciais da origem, estando, assim, autorizada a elevação da pena” (PExt no HC 511.798/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 05/05/2020).
4. O julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora ao fazê-lo deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado. 5. O réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.
Precedente. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 707.862/AC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

Nessa mesma perspectiva, colaciono aos autos o seguinte precedente do e. Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. AUTORIA RECONHECIDA EM DESFAVOR DOS APELANTES. REJEIÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS QUE DESTACAM TRATAR-SE DE DECISÃO DE JURADOS CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PENAS-BASE FIXADAS COM JURIDICIDADE EM RELAÇÃO AOS APELANTES. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE RELATIVA A MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA EM FAVOR DE RAMON LUIZ DE SOUZA LOPES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECOTE DA REINCIDÊNCIA COM RELAÇÃO AO APELANTE PHELIPE TEIXEIRA SOBRINHO DE ANDRADE FRANCO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO APRESENTADO POR LUIZ HENRIQUE GONÇALVES PACHECO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Diante da Soberania dos Veredictos, se a decisão do júri se concretiza através do acolhimento de uma das versões apresentadas em plenário, com lastro probatório apto para tanto, não há que se falar na possibilidade de alteração da referida decisão pela Corte Revisora. À luz do citado princípio, é pacífico o entendimento jurídico que destaca a permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões apresentadas em Plenário, ainda que tal decisão não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios produzidos nos autos. Exige-se, portanto, e basicamente, que a versão optada pelo Júri seja verossímil e lastreada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não caracterize decisão com completa ausência de juridicidade. No presente caso, os jurados optaram por acolher a versão apresentada pelo
Parquet
, externada no sentido de que os apelantes foram realmente os autores do crime de homicídio qualificado praticado em desfavor da vítima, e diante das provas produzidas nos autos existem elementos que viabilizaram o acolhimento da referida tese. 2. Pena-base fixada com juridicidade em face do apelante Ramon Luiz de Souza Lopes. A utilização das frações de 1/6 (um sexto) e 1/8 (um oitavo) para aumento da pena-base, de acordo com cada circunstância judicial desfavorável, é apenas uma recomendação prevista na doutrina e na jurisprudência, e a referida recomendação não possui o condão de se sobrepor a deslinde diverso efetivado à luz do caso concreto, com a fundamentação apta para tanto, de acordo com a razoabilidade e com o livre convencimento motivado do juiz, como ocorrera na hipótese encaminhada a julgamento na instância antecedente. 2.1. Não obstante, incide no caso concreto a circunstância atenuante relativa a menoridade relativa (1/6). 2.2. Apelo do referido recorrente conhecido e parcialmente provido para fins de redução da pena imposta, nos termos do voto do relator. 3. Pena-base fixada com juridicidade em face do apelante Phelipe Teixeira Sobrinho de Andrade Franco. 3.1. Não se vislumbrou fundamentação inidônea quanto a análise desfavorável das circunstâncias judiciais relativas a culpabilidade a conduta social. 3.2. Não obstante, efetua-se o decote da circunstância agravante relativa a reincidência, eis que é desproporcional o reconhecimento da reincidência decorrente de condenação anterior pela prática do delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes desta Corte e do Colendo STJ. 3.3. Apelo do referido recorrente conhecido e parcialmente provido para fins de redução da pena imposta, nos termos do voto do relator. 4. Dosimetria da pena efetivada com juridicidade em face do apelante Luiz Henrique Gonçalves Pacheco. Não se verificou fundamentação inidônea quanto a análise desfavorável da circunstância judicial relativa a culpabilidade - observada como maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta, de censurabilidade do comportamento do agente -, eis que, como visto, a mesma fora valorada de forma negativa em razão de variados motivos, inclusive à luz de premeditação. 4.1. A pena que fora aplicada ao mencionado recorrente não se pautou, e nem deveria se pautar, à luz da dosimetria efetivada com relação aos outros denunciados, em virtude da incidência do Princípio da Individualização da Pena.

4.2. Igualmente é importante destacar que a utilização das frações de 1/6 (um sexto) e 1/8 (um oitavo) para aumento da pena-base, de acordo com cada circunstância judicial desfavorável, é apenas uma recomendação prevista na doutrina e na jurisprudência, e a referida recomendação não possui o condão de se sobrepor a deslinde diverso efetivado à luz do caso concreto, com a fundamentação apta para tanto, de acordo com a razoabilidade e com o livre convencimento motivado do juiz, como ocorrera na hipótese encaminhada a julgamento na instância antecedente.
4.3. A circunstância atenuante relativa a confissão já fora efetivamente aplicada pelo juízo antecedente. 4.4. Apelo do referido recorrente conhecido e desprovido, nos termos do voto do relator. (TJES; APCr 0007676-76.2014.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022)

Isso considerado, cabe destacar que, n
o presente caso,
quanto ao crime de tráfico de drogas, na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo Código, bem como considerando o preceito secundário previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, que prevê a pena abstrata de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e multa, fixou a pena-base em 07 (sete) anos reclusão, por expressamente consignar a verificação de
02

(duas) circunstâncias judiciais
como desfavoráveis ao apelante, quais sejam, os antecedentes e a natureza da droga apreendida.

Por sua vez, quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo equiparada ao uso restrito (art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03), na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59 do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo Código, bem como considerando o preceito secundário previsto no artigo 16, da Lei nº 10.826/2003, que prevê a pena abstrata de reclusão de 03 (três) a 06 (seis) anos e multa, fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, por expressamente consignar a verificação de
01 (uma) circunstância judicial

como desfavorável
, qual seja, os antecedentes.

Dessa forma,
a majoração empregada pelo magistrado

a quo
não se mostrou desproporcional, vez que a elevação da pena-base para cada um dos crimes perpetrados pelo apelante se encontra devidamente fundamentado nos termos do artigo 59, do Código Penal, e do artigo 42, da Lei de Drogas.

Diante dos argumentos exarados e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)